Tribunal: TJBA
Processo: 8000189-10.2023.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000189-10.2023.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FIRMINO ALVES

Advogado(s)
:
CRISTOVAO PEREIRA SOARES JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO. CDA. NULIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 201 E 202 DO CTN E ART. 2º, § 5º,
incisos II e VI
, DA
LEF
. CON
F
IGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ação de Execução Fiscal, ajuizada pelo Município de
Firmino Alves
, objetivando a cobrança de ISS.

2. Contribuinte alega nulidade da CDA por não conter todas as informações necessárias.

3. Não se encontram presentes, na CDA, todas as informações necessárias impostas pela legislação pertinente.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8000189-10.2023.8.05.0133, da comarca de
Itororó
, em que é apelante o
MUNICÍPIO DE FIRMINO ALVES
e apelado
o

BANCO BRADESCO SA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça